Tribunal: TJDFT
Processo: 0709814-59.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Direito penal. Embargos de declaração criminal. Receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Nulidade abordagem policial. Participação de menor importância. Condutas autônomas. Consunção. Readequação da pena. Reexame da matéria julgada. Impossibilidade. Acórdão mantido.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração contra o acórdão 2.044.902 que negou provimento aos apelos referentes às infrações de receptação dolosa e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão e/ou contradição sobre: (i) reconhecimento da consunção entre as infrações de adulteração de sinal identificador de veículo e receptação dolosa; (ii) ausência de fundada suspeita para justificar a abordagem policial; (iii) ausência de exame de corpo de delito; (iv) nulidade de provas (teoria dos frutos da árvore envenenada); (v) ausência de elementares da receptação dolosa; e, (vi) ausência de comunhão de vontades e divisão de tarefas entre os acusados.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material nas decisões judiciais (art. 619 do CPP), sendo inadmissível a interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

4. Se o acórdão embargado analisou, detidamente, de forma clara e congruente, as teses apresentadas, inexistindo o vício apontado, sendo certo, ainda, que a adoção de entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante não configura os vícios sanáveis pela estreita via dos embargos de declaração e vedada a rediscussão de questões de mérito do julgado, não há o que esclarecer.

5. Mantém-se o acórdão.

IV. Dispositivo

6. Embargos conhecidos e rejeitados.